Tribunal: TJDFT
Processo: 0731161-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. CERTIDÃO ÓBITO. INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Execução fiscal movida em desfavor de espólio. Determinação de emenda à inicial para juntar certidão de óbito e indicar a existência de inventário e inventariante.

2. A certidão de óbito é documento essencial e indispensável à propositura da ação, notadamente porque é o documento comprobatório do evento morte.

3. Para o regular ajuizamento da execução fiscal contra o espólio, mostra-se necessária a comprovação do falecimento do contribuinte/responsável, para permitir a verificação da legitimidade passiva ad causam.

4. O espólio é representado em juízo pelo inventariante.

5. Negou-se provimento ao recurso.